Tribunal: TJES
Processo: 5005567-17.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005567-17.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA DE OLIVEIRA SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. A AUTORA ADUZ, EM SÍNTESE, ESTAR ACOMETIDA POR UMA RUPTURA NO MENISCO MEDIAL, CID10: M23.1 E M23.9, OU SEJA, SUBLUXAÇÃO MEDIAL DO MENISCO, CONDROPATIA MEDIAL E FEMOROPATELAR, COM MUITA DOR E LIMITAÇÃO FUNCIONAL, RAZÃO PELA QUAL, EM 04/09/20, O MÉDICO ORTOPEDISTA - DR. GILBERTO R. GIUBERTI, LHE SOLICITOU ALGUNS EXAMES PARA CONFIRMAR A POSSIBILIDADE DO TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA CORRIGIR A REFERIDA LESÃO. NA CONSULTA REALIZADA EM 04/12/2020 FOI REITERADA A NECESSIDADE DE REINSERÇÃO DA RAIZ POSTERIOR DO MENISCO MEDIAL POR MEIO DA CIRURGIA DE ARTROSCOPIA DO JOELHO. RELATA QUE APÓS PASSAR POR EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS RECEBEU A INFORMAÇÃO DE QUE SERIA NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LAUDO DO DR. FÁBIO FAVARATO, EM 14/02/2022. REQUEREU, NESTE PROCESSO, A DISPONIBILIZAÇÃO DA CIRURGIA DE ARTROSCOPIA DE JOELHO, INCLUSIVE POR MEIO DE AQUISIÇÃO NA REDE PRIVADA DE SAÚDE, CASO SEJA NECESSÁRIO. O PLEITO AUTORAL FOI JULGADO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, NA MODALIDADE, UTILIDADE/NECESSIDADE, COM BASE NO ART. 330, III, C/C O ART. 485, VI, AMBOS DO CPC, ANTE A FALTA DE PRETENSÃO RESISTIDA, QUE DECORRE DA AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS INDEFERIDOS OU NEGADOS, OU DA INÉRCIA DO RÉU. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA QUE SEJA DEFERIDA A CIRURGIA INDICADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
EM ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS OUSO DISCORDAR DO ENTENDIMENTO DO NOBRE MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. VERSANDO A DEMANDA SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS OU TRATAMENTO PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE, NADA IMPEDE QUE A PARTE POSTULE DIRETAMENTE SEU DIREITO EM JUÍZO, GARANTIA INDIVIDUAL INSCULPIDA NO ART. 5º, XXXV, DA CF, NÃO SE AFIGURANDO FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
VISUALIZO QUE O CASO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DA TEORIA DA CAUSA MADURA, NOS TERMOS DO ART. 1013, § 3º, DO CPC, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ASSIM, PASSO A DECIDIR O MÉRITO DA PRETENSÃO.
HÁ NOS AUTOS INDICAÇÃO MÉDICA PARA QUE A AUTORA REALIZE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, O QUE SOMENTE NÃO OCORREU POR FALTA DE MATERIAIS PERTINENTES NO HOSPITAL INDICADO- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA- (ID. 3552146). O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CONSTITUI RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS, DERIVADA DOS ARTIGOS 6º, 23, II, 30 , VII E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NÃO HÁ QUALQUER IMPEDIMENTO AO CIDADÃO EM PLEITEAR TRATAMENTO OU MEDICAÇÃO A QUALQUER UM DOS ENTES. COMPETE A ESTES A RESPONSABILIDADE - SOB PENA DE ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO, DILIGENCIAR NO ENCAMINHAMENTO E INTERNAÇÃO DO PACIENTE. O PODER PÚBLICO TEM A OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE GARANTIR CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SAÚDE AOS SEUS TUTELADOS. A AUTORA, CONFORME LAUDOS MÉDICOS E EXAMES PERCORREU UM LONGO CAMINHO PARA SOLICITAÇÃO DA CIRURGIA, INCLUSIVE PASSOU POR PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE HABILITADOS QUE PODERIAM TER DIRECIONADO O PLEITO CIRÚRGICO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL, O QUE NÃO OCORREU. POR ESTE MOTIVO JUDICIALIZOU SUA PRETENSÃO. NESSE SENTIDO, DEFIRO PARCIALMENTE O PLEITO AUTORAL. CONFORME DESCRITO NO ÚLTIMO LAUDO DE MÉDICO ESPECIALISTA (ID

3552146) CABE À AUTORA PASSAR POR UMA AVALIAÇÃO DE MÉDICO PERITO NO HOSPITAL QUE IRÁ REALIZAR O PROCEDIMENTO. NO CASO DOS AUTOS O RÉU INDICOU O HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA,
DEVIDAMENTE HABILITADO PARA A CIRURGIA, CONFORME CONTESTAÇÃO (3552147 - Pág. 7)
.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E CONDENAR O REQUERIDO A DISPONIBILIZAR A PARTE AUTORA CONSULTA COM MÉDICO PERITO NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA E, EM CASO DE CONFIRMAÇÃO DA NECESSIDADE CIRÚRGICA PARA TRATAMENTO, QUE SEJA A MESMA ENCAMINHADA PARA TAL ATO.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.